Tribunal: TJSP
Processo: 1016082-65.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Pedidos improcedentes – Faturas juntadas que comprovam a existência do débito – Longo período de utilização do cartão, com realização de diversas compras - Negativação que constituiu exercício regular do direito.
Negado provimento ao recurso.